Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-56.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser afastada em razão da alegada insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do furto estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, relatório final da autoridade policial e provas orais colhidas em juízo.
4. A vítima e testemunhas confirmam que o apelante subtraiu a motocicleta, vendeu-a a terceiro e posteriormente indicou o local onde o veículo foi recuperado, já com sinais de arrombamento.
5. O réu confessou extrajudicialmente o furto, e tal declaração possui valor probatório por estar em consonância com os demais elementos de convicção.
6. Não há margem para absolvição, pois o conjunto probatório é robusto e harmônico, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e reafirmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.
8. A pena foi fixada corretamente no mínimo legal, com observância ao método trifásico e aos limites normativos, sendo incabível qualquer redução.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.